Tribunal: TJDFT
Processo: 0717832-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DEMANDA FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
Em que pese a orientação segundo a qual a competência relativa não pode ser declarada de ofício (Súmula 33 do c. STJ), excepciona-se a regra na hipótese de escolha aleatória e injustificada de foro pela parte, sob pena de violação às normas gerais de exercício da jurisdição. Precedentes do c. STJ e deste e. TJDFT.